Tribunal: STF
Processo: HC 246268
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO NÃO COMPROVADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 944.882/PE (e-doc. 8). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 36 anos de reclusão, estando atualmente no regime semiaberto, ante condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para a mesma finalidade, participação em organização criminosa, dentre outros. O Juízo da execução penal deferiu ao paciente o direito de cumprir pena em regime semiaberto harmonizado, com o uso de tornozeleira eletrônica.



    3. O Ministério Público do Estado de Pernambuco interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça lhe dado provimento, para reformar a decisão do Juízo da Execução, determinando o retorno à unidade prisional do regime semiaberto.



    4. Contra essa decisão, foi impetrado o citado habeas no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante o afastamento do regime semiaberto harmonizado, afirmando não haver justificativa que aponte ser desaconselhável a manutenção. Realça o fato de o paciente estar buscando a ressocialização, estando matriculado em curso de nível superior de administração em universidade regular. Ressalta ser inviável o retorno ao estabelecimento prisional após o trabalho, localizado a 60 km de distância. Afirma estarem os presídios com superlotação, inclusive o destinado ao recolhimento em regime intermediário, que possui 492 vagas, mas existem 950 detentos. Alude ao disposto no enunciado nº 56 da Súmula Vinculante e à existência de precedentes do Supremo permitindo o regime semiaberto harmonizado.



     



    6. Postula, em sede liminar, a suspensão do retorno ao regime intermediário. No mérito, busca o restabelecimento do regime semiaberto harmonizado.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça, ao revogar a decisão do Juízo de origem pela qual deferido o regime semiaberto harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica, fez ver o não atendimento ao requisito objetivo para a concessão do benefício, destacando ter o paciente ingressado recentemente no regime intermediário, bem como o lapso temporal restante para a progressão ao regime aberto. Confira-se o trecho a seguir:



    “Como é cediço, diante da falta de estabelecimento adequado e da proibição de que o encarcerado cumpra a pena remanescente em regime mais gravoso (súmula vinculante n. 56 do STF), a doutrina e a jurisprudência passaram a adotar, por questões práticas, o regime semi-aberto harmonizado ou humanitário, no qual o apenado fica devidamente monitorado, trabalhando no período diurno e, à noite, em vez de se recolher em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, fica segregado na própria residência. 



    Ou seja, o semi-aberto humanizado não tem previsão legal, tratando-se de uma solução jurisprudencial e doutrinária destinada a sanar eventuais desvios da execução resultantes da ausência de vagas em local destinado ao cumprimento do regime semi-aberto. 



    Acrescento, ainda, que “O regime semi-aberto humanizado (doméstico) não é um mero direito subjetivo do reeducando, mas sim, uma benesse que se concede a título precário enquanto persistir a falta de vaga no estabelecimento prisional em que se deve cumprir a pena.” (STJ - HC nº 511.930 – MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.05.2019). 



    Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, sua concessão se dará em situações excepcionais, a depender das circunstâncias de cada caso concreto. 



    Diante da ausência de regulamentação legal e de critérios estabelecidos para o deferimento da benesse, é razoável e consentâneo com o princípio da individualização da pena que sejam levados em consideração aspectos como: a) proposta de emprego formal em município diverso da sede do estabelecimento prisional em que o apenado cumpre pena; b) gravidade do delito praticado; c) tempo total de pena cumprido e saldo remanescente; d) tempo de pena cumprido no regime semiaberto legal; e) antecedentes do apenado; f) comportamento carcerário; g) proximidade para progressão ao regime aberto e livramento condicional; dentre outros que, a depender das particularidades do caso em julgamento, influenciem na concessão do benefício. 



    Na espécie, o agravado foi condenado a uma pena de 36 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ter cometido os crimes de participação em organização criminosa, tráfico, associação ao tráfico, dentre outros. 



    E mais, o reeducando, na época, havia progredido para cumprimento de pena no Centro de Ressocialização do Agreste, localizado no Município de Canhotinho/PE, há menos de 01 (um) mês. Adicione-se, ainda, que seu atestado de pena aponta a data-base para progressão ao regime aberto apenas em 14/09/2028 e para o livramento condicional em 03/05/2033. 



    Nesse contexto, o deferimento do benefício em tão pouco tempo de ingresso no regime semi-aberto, acarreta riscos à sociedade, que pode ser novamente submetida a um apenado que pode vir a delinquir novamente, já que o lapso temporal precoce não permite a formação de um juízo seguro quanto à adequação da medida. 



    Sendo assim, permitir que o reeducando retorne ao convívio social neste momento é medida temerária, que pode colocar em risco a comunidade onde este estabeleceu laços sociais. Em outras palavras, não é possível atestar em tão pouco tempo de inserção no regime semi-aberto que o sentenciado tem condições de se distanciar da fiscalização estatal. 



    Nesse contexto, a autorização do trabalho em cidade diversa da que deveria cumprir a pena consistiu em verdadeira progressão para um regime mais brando (regime aberto), sem que o apenado cumprisse todos os requisitos legais para tanto, esvaziando-se, dessa forma, o caráter retributivo da pena e sua função de prevenção especial negativa, ou seja, ao permitir a transferência do agressor para um regime semi-aberto harmonizado tão cedo, está se dando uma oportunidade de retornar à sociedade sem ter cumprido parte da devida punição por seu crime. 



    Outrossim, a concessão precoce de regime semi-aberto harmonizado sugere que o sistema penal não está levando a sério a gravidade dos crimes, o que pode ocasionar uma sensação de impunidade e incentivo a prática delitivas. 



    Finalmente, impende frisar que não há nos autos qualquer expediente que ateste a realidade de vagas do estabelecimento prisional adequado ao atual regime do reeducando. 



    Com essas considerações, entendo que, neste momento, o semi-aberto humanizado, de fato, não se mostra recomendável, razão pela qual deve ser reformada a decisão ora atacada para afastar a harmonização de regime, com o consequente reencaminhamento do agravado à unidade prisional compatível com o regime semi-aberto, onde deve prosseguir com o cumprimento de sua pena. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos desta E. Câmara Regional:(...)” (e-doc. 7, p. 4-5; grifos acrescidos).



    10. No ato apontado como coator, a óptica foi confirmada (e-doc. 8).



    11. No caso em análise, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido verificada a inadequação do estabelecimento prisional ao cumprimento da pena em regime semiaberto, não havendo se falar em violação ao disposto no verbete vinculante nº 56. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Cumprimento de pena em regime semiaberto. 4. Suposta violação à Súmula Vinculante 56. 5. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 6. A sentenciada está usufruindo dos benefícios inerentes a sua condição prisional (saídas diárias para o trabalho e recolhimento noturno). 6.1. Pernoite em celas com outras detentas, estas, em regime fechado. 6.2. Iniciadas obras de ampliação dos aposentos específicos do regime semiaberto. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação para transferência para pernoitar em cela/ala específica do regime semiaberto.” 



    (Rcl nº 27.676-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 27/08/2018).



    12. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator